Tribunal: TJMT
Processo: 1029500-40.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029500-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGEU ALVES DE ALMEIDA - CPF: 969.751.051-20 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029500-40.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AGEU ALVES DE ALMEIDA
.

Recorridos:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

Data do Julgamento virtual:
25 a 26/08/2024.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO DETERIORADO. NÃO CONSUMO DO ALIMENTO. TROCA ADMINISTRATIVA REALIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão da aquisição de peixe supostamente estragado em supermercado. O autor alegou que, ao constatar que o produto estava deteriorado, retornou ao estabelecimento, onde foi realizada a troca do item de forma administrativa, sem que houvesse ingestão do alimento ou intercorrências relacionadas à sua saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a simples aquisição de produto alimentício estragado, sem seu consumo ou danos à saúde, e com troca realizada de forma célere e satisfatória no próprio estabelecimento, é suficiente para configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige a comprovação de dano efetivo e nexo causal entre a conduta do fornecedor e o prejuízo alegado.

4.

A ausência de consumo do alimento supostamente estragado, aliada à inexistência de prejuízo à saúde do consumidor, impede a caracterização de abalo moral indenizável.

5.

A troca imediata do produto no próprio estabelecimento, sem maiores embaraços, evidencia solução administrativa eficaz, incompatível com a configuração de violação à dignidade do consumidor.

6.

A jurisprudência do STJ e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que situações que envolvem meros aborrecimentos ou dissabores cotidianos não ensejam reparação por danos morais, exigindo-se repercussão concreta à esfera extrapatrimonial do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A aquisição de produto alimentício estragado, sem sua ingestão ou prejuízo à saúde, e com substituição imediata realizada no próprio estabelecimento, não configura dano moral indenizável.

2.

O mero aborrecimento decorrente de falha pontual na prestação do serviço, sanada de forma célere, não ultrapassa os limites do dissabor cotidiano.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da suposta venda de peixe impróprio para o consumo pela empresa
recorrida
.

O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos,
reafirmando a ocorrência de dano moral e a perda de tempo útil, destacando a
evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais de Mato Grosso
, que passou a considerar
irrelevante a efetiva ingestão do produto impróprio para consumo
para a caracterização do dano moral, em virtude da potencialidade lesiva e da violação do direito à segurança alimentar.

A recorrida refuta as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo recorrente, que alegou ter adquirido um peixe impróprio para consumo no estabelecimento da recorrida.

Conforme se extrai dos autos, o recorrente alega que no dia 01/05/2025 adquiriu um peixe do tipo tilápia no supermercado da recorrida e, ao chegar em casa, percebeu que o produto estava estragado, com forte odor e coloração alterada. Diante disso, retornou ao estabelecimento comercial, onde foi atendido e teve o produto substituído.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral em razão da comercialização de produto impróprio para consumo, sem que tenha havido sua ingestão.

Da análise dos documentos juntados aos autos, observa-se que o recorrente comprovou a aquisição do produto através do cupom fiscal (ID 302503497). No entanto, segundo sua própria narrativa, ao perceber que o produto estava impróprio para o consumo, não o ingeriu e procurou o estabelecimento da recorrida, onde foi prontamente atendido, tendo o produto sido substituído sem qualquer resistência.

Neste contexto, embora seja incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, uma vez que sequer houve ingestão do produto impróprio para consumo, tendo o problema sido solucionado de maneira adequada pela recorrida, que realizou a substituição do produto.

Ainda que o Recorrente tenha sido exposto a uma situação indesejada ao constatar a impropriedade do peixe, o fato de ter havido a imediata troca do produto pela Recorrida, sem qualquer oposição ou constrangimento, minimiza os transtornos sofridos e os enquadra na esfera do mero aborrecimento cotidiano, que não tem o condão de gerar dano moral indenizável.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa ou irritação, por fazerem parte da normalidade do dia a dia, não são suficientes para romper o equilíbrio psicológico do indivíduo a ponto de configurar um dano moral.

Nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE NULIDADE ANALISADA COM O MÉRITO – GARRAFA DE REFRIGERANTE CONTENDO CORPO ESTRANHO NO SEU INTERIOR (LARVAS DE INSETO) – COMPROVAÇÃO MATERIAL DO PRODUTO DE MÁ QUALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA INGESTÃO – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1 - A sistemática implementada pelo CDC protege o consumidor contra produtos que coloquem em risco sua segurança e, por conseguinte, sua saúde, integridade física, psíquica etc. Segundo o art. 8º do CDC “os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores”. Existe, portanto, dever legal imposto ao fornecedor, de evitar que a saúde ou a segurança do consumidor sejam colocadas em risco. 2 -
A jurisprudência majoritária do STJ está consolidada no sentido de que há dano moral indenizável na hipótese em que o produto de gênero alimentício é consumido, ainda que parcialmente, em condições impróprias, especialmente quando apresenta situação de insalubridade oferecedora de risco à saúde ou à incolumidade física
. 3 –
No caso, está comprovada a materialidade do produto alimentício de má qualidade, assim como a sua comercialização. Todavia, não há nos autos a certeza absoluta, indene de dúvida, de que o consumidor tenha ingerido tal produto, ainda que em pouquíssima quantidade, rompendo o nexo causal entre o defeito do produto e a imagem do consumidor.
Dano moral não configurado.(TJ-MT 00135395420138110015 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL – AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COMERCIALIZAÇÃO – PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO NO INTERIOR DA GARRAFA E MAU CHEIRO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INGESTÃO DA BEBIDA E/OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
A suposta presença de mau cheiro e um corpo estranho no interior da garrafa de refrigerante adquirida para fins de comercialização em um bar, por si só, sem a ingestão do líquido por qualquer cliente, não é motivo suficiente a gerar dano moral indenizável.

(TJ-MT - AC: 10003494120168110002 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

É certo que o recorrente menciona precedente do STJ (REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi) para sustentar a caracterização do dano moral independentemente da ingestão. No entanto, é necessário destacar que o precedente citado trata de situação específica em que se verificou a presença de "corpo estranho" (conglomerado de fungos, insetos e ácaros) no interior do produto, situação excepcional e de gravidade mais acentuada do que a descrita nos presentes autos.

No caso concreto, não houve comprovação técnica da impropriedade do produto para consumo no momento da aquisição. Além disso, mesmo que se considere que o produto estava, de fato, estragado, não se demonstrou que tal situação tenha extrapolado os limites do mero aborrecimento, especialmente considerando que a recorrida prontamente atendeu à solicitação do recorrente, realizando a substituição do produto sem qualquer resistência.

Ademais, o simples deslocamento do consumidor para efetuar a troca de produto não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de inconveniente comum nas relações de consumo, que não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Ressalte-se que o dano moral, para ser indenizável, deve atingir a esfera da dignidade da pessoa humana, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico considerável. Os meros dissabores, aborrecimentos e frustrações do cotidiano não são aptos a ensejar reparação por dano moral.

Nessa perspectiva, a situação descrita pelo recorrente, embora desagradável, não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor, sendo correta a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025